Tribunal: STF
Processo: RE 86354
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-04
Data de publicação: 1977-03-04

Ementa:
SOCIEDADES POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXCLUSAO DO SOCIO
QUE NÃO INTEGRALIZADA SUA PARTE NA SOCIEDADE.
INEXISTINDO PRAZO CERTO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA COTA, PASSA ELE A
FLUIR NOS TERMOS DOS ARTS. 138 DO CÓDIGO COMERCIAL E 960 DO CÓDIGO
CIVIL
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.